Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRÍTICA VAZIA À DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE REDUÇÃO. “TRAFICANTE DE PRIMEIRA VIAGEM”. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Teoria das Margens ensina que o Juiz deve obedecer ao limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, exercendo um juízo de discricionariedade regrada, com liberdade para determinar a dosagem de aumento para cada uma das moduladoras valoradas negativamente na fixação da pena-base. O aumento da fração de um decimo no tráfico de drogas, para cada uma das moduladoras valoradas negativamente, sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo da pena em abstrato, além de razoável, encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
2. A reincidência impede o reconhecimento da causa de redução do “traficante de primeira viagem”, prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, pois é critério expresso e objetivo que o “agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.
3. Apelação conhecida e não provida.